Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-53.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008117-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Rescisão, Penalidades]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.648.886/0001-84 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO- DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA DO CONTRATO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos apresentados na inicial não se mostram aptos a conceder a segurança liminarmente, posto que, em juízo de cognição sumária, não houve a demonstração da certeza da verossimilhança.

2. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RANCHO FUNDO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança nº 1017086-31.2018.811.0041, indeferiu a liminar, cujo escopo a suspensão dos efeitos do Aviso de Convocação publicado no Diário Oficial nº 27275.

Afirma a Agravante que a Agravada instaurou procedimento administrativo nº 278683/2016, o qual declarou a rescisão unilateral do Instrumento Contratual nº 054/2017/00/00 – SINFRA.

Narra que interpôs recurso administrativo no referido procedimento, o qual se encontra sem resposta até a presente data.

Alega ocorrência de violação ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que o Aviso de Convocação está eivado de ilegalidade, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

Requer ao final, efeito suspensivo para suspender os efeitos do Aviso de Convocação publicado no Diário Oficial nº 27275, de 06/06/2018, assim como os atos eventualmente praticados em seguida, seja a assinatura de eventual contrato de ordem de serviço ou pagamento eventualmente ocorrido.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 5608749).

Contrarazões (id. 6245108).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 6291720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside no indeferimento da liminar vindicada em sede de Ação Mandamental interposta pela Agravante, na qual busca
suspender os efeitos do Aviso de Convocação publicado no Diário Oficial nº 27275, de 06/06/2018, assim como os atos eventualmente praticados em seguida, seja a assinatura de eventual contrato de ordem de serviço ou pagamento eventualmente ocorrido
.

Para que ocorra a concessão de liminar, em sede de Ação Mandamental, imperiosa a demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e do periculum in mora.

O indeferimento da liminar decorreu da não demonstração do
fumus boni iuris
, conquanto as provas colacionadas não permitiam inferir, com a certeza necessária
a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos
:

“[...]

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13728481 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Ademais, o que pretende a Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões da parte Impetrada, de forma mais favorável aos seus interesses.

Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
.

Nesse sentido, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do “fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)’
”.

(AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Diversamente do afirmado no recurso, os documentos apresentados na inicial não se mostram aptos a conceder a segurança liminarmente, posto que, em juízo de cognição sumária, não houve a demonstração da certeza da verossimilhança.

Ademais, ao que me afigura neste limiar, entendo pela existência de indícios nos autos que fundamentam a rescisão unilateral por culpa exclusiva do agravante, em razão do descumprimento de exigências legais e contratuais, resultado no direito da Administração Pública assumir o objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, bem como a dar continuidade à obra ou serviço por execução direta ou indireta (art. 80, I e §1º, da Lei 8.666/93),
de modo que torna-se legítimo o ato de indeferimento do pedido administrativo, cujos fundamentos guardam sintonia com a jurisprudência deste Sodalício. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO E CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA. PREVISÃO NA LEI E NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança à insurgência mandamental intentada em face da aplicação de multa por inexecução de contrato administrativo; a recorrente apenas postula a minoração da multa aplicada, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento). 2. Os autos informam que o ato atacado é a aplicação da multa de 10% (dez por cento) em razão da inexecução total do contrato administrativo, com fulcro nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93 e na cláusula 17.1.12, "c", do contrato (fl. 44).
3. No caso concreto, a inexecução total do contrato é considerada como incontroversa e decorreu da não observância das obrigações da empresa contratada; a inexecução total do contrato administrativo não outorgou outra opção à Administração Pública que não a rescisão unilateral e a aplicação da penalidade prevista no contrato inadimplido,
a qual, nos termos da cláusula 17.1.12, "c" (fl. 44, eSTJ), é de 10% (dez por cento). Recurso ordinário improvido. (RMS 45.524/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (grifo nosso).

É sempre viva a lição de Hely Lopes Meirelles:

"
Nenhum particular, ao contratar com a Administração, adquire direito à imutabilidade do contrato ou à sua execução integral, ou, ainda, às suas vantagens 'in specie', porque isso equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado" (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, pág. 217).

Ante o exposto, não restando demonstrado quaisquer motivos para a reforma da decisão hostilizada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021